Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0702532-50.2018.8.07.0018 Embargante: Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda Embargados: Tony Marcos Malheiros e outros Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda (ID 13747534). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora